Tribunal: TJBA
Processo: 8100407-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100407-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em fase de Cumprimento de Sentença, extinguiu o processo com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), após a parte executada juntar comprovante de pagamento. Discute-se no recurso a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem não intimou previamente o credor para se manifestar sobre a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no pagamento, sem a prévia intimação do credor para se manifestar sobre a suficiência do depósito efetuado pelo devedor, configura nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, pressupõe a integral satisfação do crédito exequendo, o que somente pode ser atestado pelo credor, o maior interessado na quitação.

A ausência de intimação do exequente para se pronunciar sobre o pagamento informado pelo executado, antes da prolação da sentença extintiva, constitui violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

A intimação prévia do credor é ato indispensável que lhe garante a oportunidade de verificar a exatidão do valor depositado, aferindo se abrange a totalidade da dívida, incluindo principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

A prolação de sentença extintiva com base em manifestação unilateral do devedor, sem oportunizar a manifestação do credor, configura
error in procedendo
, vício que acarreta a nulidade insanável do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue a execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC) sem a prévia intimação do credor para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, por configurar cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8133575-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TIAGO DA SILVA MOTA
e como Apelado
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura digital.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01